Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711584-54.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO FONSECA MIRANTE APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões (ID no 64189287), no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília/DF, em 30 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator